Tribunal: TJSP
Processo: 1055194-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Plano de saúde. Contrato antigo. Reajuste por faixa etária, aos 66 anos dos autores, no percentual de 68,05%, praticado em abril/2019, em relação à coautora, e agosto/2005, em relação ao coautor. Sentença de procedência, para declarar abusivos os aumentos por faixa etária praticados a partir de abril/2019, em relação à coautora Vera, e

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Plano de saúde. Contrato antigo. Reajuste por faixa etária, aos 66 anos dos autores, no percentual de 68,05%, praticado em abril/2019, em relação à coautora, e agosto/2005, em relação ao coautor. Sentença de procedência, para declarar abusivos os aumentos por faixa etária praticados a partir de abril/2019, em relação à coautora Vera, e agosto/2005, em relação ao coautor Luiz Antonio, prevalecendo apenas os reajustes autorizados pela ANS, além de determinar a devolução dos valores pagos a maior, após o ajuizamento da ação, devidamente corrigidos.

Apelam os autores, buscando a restituição dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos, respeitada a prescrição trienal.

Apela a ré, alegando decisão extra petita; os contratos não adaptados à Lei no 9.656/98 devem seguir exatamente o que consta no contrato; os reajustes praticados possuem previsão contratual e respaldo técnico; descabimento da devolução de valores; o Estatuto do Idoso não impede o reajuste por faixa etária; inexistência de abusividade ou ilegalidade.

RECURSO DA RÉ. Cabimento em parte.
Julgamento extra petita. Inocorrência. Embora fazendo menção genérica ao beneficiário de 60 anos de idade na fundamentação, a sentença reconheceu apenas a nulidade dos reajustes praticados a partir de agosto/2005, ao coautor Luiz Antonio, e abril/2019, em relação à coautora Vera, assim como requerido na inicial.
Reajuste por faixa etária. Contrato antigo. Reconhecimento pelo STJ da validade da cláusula de reajuste, que, no caso, deve observar a previsão contratual, respeitadas as normas consumeristas quanto à abusividade dos percentuais praticados. Contrato com previsão de reajuste por faixa etária, mas sem indicar o percentual. Ré não apresentou os cálculos praticados para apuração do reajuste, inexistindo demonstração de ausência de abusividade tampouco de aleatoriedade. Mantido o afastamento dos reajustes praticados, prevalecendo apenas aqueles autorizados pela ANS.

Recurso dos autores. Cabimento.
Devolução de valores. Pertinência da devolução dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos, respeitada a prescrição trienal estabelecida pelo C. STJ no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS.

Recurso da ré parcialmente provido, para reconhecer a validade dos reajustes por faixa etária, desde que comprovada a inexistência de percentuais desarrazoados e aleatórios.
Recurso dos autores provido, para manter a determinação de devolução dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos, respeitada a prescrição trienal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055194-95.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZ
ANTONIO HORTA MERINGOLO e VERA LUCIA LAUZI MERINGOLO, é
apelada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso dos
autores e parcial provimento ao recurso da ré. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055194-95.2019.8.26.0100 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 37607 CK
2
Apelação Cível no 1055194-95.2019.8.26.0100
Apelantes: Luiz Antonio Horta Meringolo e Vera Lucia Lauzi Meringolo
Apelado: Sul América Seguro Saúde S.A.
Comarca: São Paulo
Voto no 37607
MM Juíza de 1o grau: Dra. Vanessa Ribeiro Mateus
APTES. e APDOS. (reciprocamente): Luiz Antonio Horta Meringolo e Vera
Lúcia Lauzi Meringolo x Sul América Companhia de Seguro Saúde S. A.
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. Plano de saúde. Contrato antigo.
Reajuste por faixa etária, aos 66 anos dos autores, no
percentual de 68,05%, praticado em abril/2019, em relação
à coautora, e agosto/2005, em relação ao coautor. Sentença
de procedência, para declarar abusivos os aumentos por
faixa etária praticados a partir de abril/2019, em relação à
coautora Vera, e agosto/2005, em relação ao coautor Luiz
Antonio, prevalecendo apenas os reajustes autorizados pela
ANS, além de determinar a devolução dos valores pagos a
maior, após o ajuizamento da ação, devidamente
corrigidos.
Apelam os autores, buscando a restituição dos valores
pagos a maior, devidamente corrigidos, respeitada a
prescrição trienal.
Apela a ré, alegando decisão extra petita; os contratos não
adaptados à Lei no 9.656/98 devem seguir exatamente o que
consta no contrato; os reajustes praticados possuem
previsão contratual e respaldo técnico; descabimento da
devolução de valores; o Estatuto do Idoso não impede o
reajuste por faixa etária; inexistência de abusividade ou
ilegalidade.
RECURSO DA RÉ. Cabimento em parte.
Julgamento extra petita. Inocorrência. Embora fazendo
menção genérica ao beneficiário de 60 anos de idade na
fundamentação, a sentença reconheceu apenas a nulidade
dos reajustes praticados a partir de agosto/2005, ao coautor
Luiz Antonio, e abril/2019, em relação à coautora Vera,
assim como requerido na inicial.
Reajuste por faixa etária. Contrato antigo. Reconhecimento
pelo STJ da validade da cláusula de reajuste, que, no caso,
deve observar a previsão contratual, respeitadas as normas
consumeristas quanto à abusividade dos percentuais
praticados. Contrato com previsão de reajuste por faixa
etária, mas sem indicar o percentual. Ré não apresentou os
cálculos praticados para apuração do reajuste, inexistindo
demonstração de ausência de abusividade tampouco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055194-95.2019.8.26.0100 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 37607 CK
3
aleatoriedade. Mantido o afastamento dos reajustes
praticados, prevalecendo apenas aqueles autorizados pela
ANS.
RECURSO DOS AUTORES. Cabimento.
Devolução de valores. Pertinência da devolução dos
valores pagos a maior, devidamente corrigidos, respeitada a
prescrição trienal estabelecida pelo C. STJ no julgamento
dos Recursos Especiais nos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS.
Recurso da ré parcialmente provido, para reconhecer a
validade dos reajustes por faixa etária, desde que
comprovada a inexistência de percentuais desarrazoados e
aleatórios.
Recurso dos autores provido, para manter a determinação
de devolução dos valores pagos a maior, devidamente
corrigidos, respeitada a prescrição trienal.
Trata-se
de
apelações
(f.
214/221
e
227/238)
interpostas contra a sentença de f. 190/193, complementada à f. 211/212,
que julgou procedente a ação cominatória c.c. indenização por danos
materiais proposta por Luiz Antonio Horta Meringolo e Vera Lúcia Lauzi
Meringolo em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde S. A., para
declarar abusivos os aumentos por faixa etária praticados a partir de
abril/2019, em relação à coautora Vera, e agosto/2005, em relação ao
coautor Luiz Antonio, prevalecendo apenas os reajustes autorizados pela
ANS, além de determinar a devolução dos valores pagos a maior, após o
ajuizamento da ação, devidamente corrigidos.
Os autores são beneficiários da ré, junto ao produto 101
(f. 29/30), comercializado entre 01.04.1989 e 31.07.1991 (f. 31), e se
insurgem em relação aos reajustes por mudança de faixa etária aplicados
ao completarem 66 anos, no percentual de 68,05%, o que ocorreu em
abril/2019, em relação à coautora Vera, sendo que em agosto/2005 o
coautor Luiz Antonio sofreu reajuste semelhante, percentuais reputados
abusivos, a motivar a propositura da ação.
Houve concessão da tutela de urgência (f. 62/63),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055194-95.2019.8.26.0100 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 37607 CK
4
sobrevindo a sentença de procedência.
Foram opostos embargos de declaração pelos autores
(f. 195/201), acolhidos à f. 211/212.
Apelam os autores, alegando pertinência da restituição
de valores pagos a maior, devidamente corrigidos, respeitada a prescrição
trienal.
Apela a ré, aduzindo: (i) decisão extra petita, pois o
pedido foi para declaração de nulidade dos reajuste praticados após os 65
anos e o juiz declarou a partir dos 60 anos; (ii) os contratos não adaptados
à Lei no 9.656/98 devem seguir exatamente o que consta no contrato; (iii)
os reajustes praticados possuem previsão contratual e respaldo técnico; (iv)
descabimento da devolução de valores; (v) o Estatuto do Idoso não impede
o reajuste por faixa etária; (vi) inexistência de abusividade ou ilegalidade.
Recursos respondidos (f. 244/249 e 251/262).
Os autores manifestaram oposição ao julgamento virtual
(f. 265).
É o relatório.
RECURSO DA RÉ.
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, não há de se falar em julgamento extra
petita, porquanto, muito embora fazendo menção genérica ao beneficiário
de 60 anos de idade na fundamentação (f. 191), reconheceu apenas a
nulidade dos reajustes praticados a partir de agosto/2005, ao coautor Luiz
Antonio, e abril/2019, em relação à coautora Vera, (f. 192), assim como
requerido pelos autores (f. 02).
Quanto ao mérito, o C. STJ, ao julgar o REsp no
1.568.244/RJ, em sede de recursos repetitivos, firmou tese no sentido da
validade dos reajustes de mensalidade de plano de saúde individual ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055194-95.2019.8.26.0100 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 37607 CK
5
familiar em razão de mudança de faixa etária, desde que obedecidas
algumas premissas1.
O contrato dos autores é antigo, firmado antes de
02.01.1999, de modo que a orientação do STJ é para a observância dos
termos do contrato, respeitadas as normas consumeristas quanto à questão
da abusividade dos percentuais de aumento praticados2.
O contrato dos autores prevê o reajuste por faixa etária
(f. 41/42), todavia sem apontar os percentuais de reajuste.
Ocorre que a ré não se desincumbiu de demonstrar os
cálculos praticados para apuração dos reajustes devidos, de modo que não
comprovada a inexistência de abusividade, tampouco de aleatoriedade.
Assim, de rigor o afastamento dos reajustes, tal como
determinado na sentença, devendo prevalecer apenas aqueles autorizados
pela ANS.
RECURSO DOS AUTORES.
Considerando o afastamento dos reajustes por faixa
etária declinados na sentença, de rigor a devolução dos valores pagos a
maior, devidamente corrigidos, respeitada a prescrição trienal estabelecida
1 Tese firmada: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de
faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem
o idoso.
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&pesquisarPlurais
=on&pesquisarSinonimos=on&pesquisa_livre=1568244
2 A Segunda Seção, no julgamento do tema, definiu (acórdão publicado no DJe de 19/12/2016):
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados
antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. (g. n.)
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas
as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias
e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6
(seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que
prescreve a observância:
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;
(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e
(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a
primeira e sétima faixas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055194-95.2019.8.26.0100 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 37607 CK
6
pelo C. STJ no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.360.969/RS e
1.361.182/RS3.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
da ré, para reconhecer a validade dos reajustes por faixa etária, desde que
comprovada a inexistência de percentuais desarrazoados e aleatórios, e dá-
se provimento ao recurso dos autores, para manter a determinação de
devolução dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos, respeitada a
prescrição trienal.
JAMES SIANO
Relator
3 Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente
da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou
em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.